Tribunal: TJBA
Processo: 8070357-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
n. 8070357-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
JOABE OLIVEIRA MAIA

Defensor Público:
Leonardo Alves de Toledo

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça:
Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho

Procurador
a
de Justiça:
Lais Teles Ferreira

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. ROUBO
MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA
BRANCA
(
ARTIGO
157, § 2º, INCISO
V
II
,
DO CÓDIGO PENAL
)
.
1
.
DOSIMETRIA
DA PENA
.
PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO
DE PENA
PREVISTA NO INCISO VII, DO § 2º, DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE LAUDO
PERICIAL
PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA
ARMA BRANCA
.
NÃO CONHECIMENTO. LAUDO PERICIAL 2023 00 LC 020253-01 ACOSTADO NO ID 82032544, O QUAL CONCLUIU QUE, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA, A ARMA BRANCA PODIA SER UTILIZADA EFICAZMENTE PARA A PERPETRAÇÃO DE CRIME.
2.
CONCLUSÃO
: RECURSO

NÃO
CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO DE APELAÇ
ÃO
sob
nº
8070357-11.2024.8.05.0001
, tendo como
Apelante

JOABE OLIVEIRA MAIA

e
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo
NÃO
CONHECIMENTO

DO RECURSO
,

em
conform
idade com

o voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator